Tribunal: TJDFT
Processo: 0714921-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714921-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MERCARE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, ELEUSA MARIA NUNES OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. DEFESA LASTREADA NA POSSE DO BEM, CUJO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO FOI LEVADO A REGISTRO. POSSIBILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA À DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA, PELO EMBARGADO. SUCUMBÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 872 DO STJ. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mera circunstância de a parte perceber renda superior à faixa de isenção do imposto de renda não conduz à impropriedade do deferimento da Justiça Gratuita, especialmente diante do fato de que este TJDFT vem adotando como parâmetro objetivo para a concessão do beneplácito, sem prejuízo da análise das condições pessoais do beneficiário, o patamar de cinco salários-mínimos, em atenção à Resolução no 271/2023, da Defensoria Pública do Distrito Federal. 2. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84 do STJ), ressalvada a hipótese de fraude à execução (AgRg no AREsp 172704 / DF, Terceira Turma, j. 19/11/2013, DJe 27/11/2013). 3. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375 do STJ). 3.1. Sendo a aquisição do imóvel, pelo terceiro, anterior à própria existência da execução, não há falar em fraude a esta. 3.2. De igual modo, a mera existência de outras demandas judiciais em face do devedor/executado é insuficiente, por si só, para caracterizar a fraude à execução, sendo do credor/exequente o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de medida capaz de levar o alienante à insolvência. 3.3. Sendo o bem sujeito a registro, não incide o § 2o do art. 792 do CPC, em virtude da própria dicção do dispositivo. 4. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (Tema Repetitivo no 872 do STJ). 5. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 792, § 1o, sustentando que não há fraude à execução, pois a devedora já estava insolvente na data da alienação, bem como que a recorrida não estaria agindo de boa-fé; c) artigo 1.026, afirmando que os embargos de declaração não tiveram qualquer caráter protelatório; d) artigo 85, § 11, aduzindo que os honorários advocatícios teriam sido incrementados de forma desproporcional. Em adição, defende a impossibilidade de responder pelos honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto às demais teses recursais, pois todas elas demandariam o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao artigo 792 do CPC, consoante iterativos julgados do STJ, “Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência de fraude à execução, bem como ao cerceamento de defesa decorrente da negativa de produção de provas, envolve o reexame de fatos e provas o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.543.170/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Outrossim, também é pacífica a jurisprudência no sentido de que “afastar a boa-fé reconhecida no acórdão recorrido e consignar que houve fraude à execução na espécie, demandaria a apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.368.564/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Em relação ao artigo 1.026 do CPC, “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.492.958/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Já quanto ao artigo 85 do CPC, “Rever as conclusões quanto ao arbitramento dos honorários com fundamento no princípio da causalidade demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na esfera especial. Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.536.721/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009